Tribunal: STF
Processo: ARE 712344
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A NORMAS RELATIVAS AO SORTEIO DE JURADOS, ARGUÍDAS PELO APELANTE MARKSON MONTEIRO DE OLIVEIRA. DESCABIMENTO. MERAS IRREGULARIDADES OU, NA PIOR DAS HIPÓTESES, ATIPICIDADES PROCESSUAIS DE NATUREZA RELATIVA, NÃO ARGUÍDAS OPORTUNAMENTE, ABARCADAS, PORTANTO, PELA PRECLUSÃO. DE IGUAL FORMA NÃO FOI DEMONSTRADO PREJUÍZO. 
    2. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, TAMBÉM TRAZIDA PELO APELANTE MARKSON MONTEIRO DE OLIVEIRA. NÃO ACOLHIMENTO. TESE JÁ DISCUTIDA E RECHAÇADA NO BOJO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. OUTROSSIM, MESMO SE ASSISTISSE RAZÃO À DEFESA, NOTA-SE QUE NOS PRESENTES AUTOS A REFERIDA INCOMPETÊNCIA NÃO FOI ARGUÍDA EM MOMENTO ALGUM. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. NA MESMA LINHA, NÃO TEM LUGAR A ALEGADA PREVENÇÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR, JÁ QUE, QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO DESTE APELO, NÃO MAIS COMPUNHA O ÓRGÃO NENHUM DOS DESEMBARGADORES QUE PARTICIPARAM DO EXAME DO CITADO WRIT, CONFORME RESTOU CERTIFICADO NOS CADERNO PROCESSUAL. 
    3. NO MÉRITO, OS DOIS RECORRENTES SUSTENTAM SUPOSTA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. O EXAME DOS FÓLIOS REVELA EXISTIR SUBSTRATO FÁTICO SUFICIENTE A SUBSIDIAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, QUANTO AOS DOIS APELANTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SOMENTE MERECE ACOLHIDA EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO MANIFESTA A DISSONÂNCIA DA DECISÃO COM A PROVA DOS AUTOS, NÃO SENDO O QUE OCORRE IN CASU. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE PERMITE A ESCOLHA DE MAIS DE UMA TESE JURÍDICA, CABENDO TÃO SOMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DELIBERAR A RESPEITO DE QUAL DELAS DEVE PREVALECER. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 
    4. POR SEU TURNO, RECONHECE-SE, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RELATIVA AOS DELITOS DESCRITOS NOS ARTS. 148 (EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES) E 211 (EM RELAÇÃO AO APELANTE MARKSON MONTEIRO DE OLIVEIRA), DO CPB.
    5. REFORMA DA DOSIMETRIA REFERENTE AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, APENAS EM RELAÇÃO AO APELANTE MARKSON MONTEIRO DE OLIVEIRA, A FIM DE QUE SUA REPRIMENDA SEJA READEQUADA, IGUALANDO-SE A QUE RESTOU APLICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTÉ ILMAR BARBOSA MARINHO, CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA DE AMBOS CONTÉM IDENTICA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PENA IMPOSTA, NÃO SENDO RAZOÁVEL IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO MAIS GRAVE SEM INDICAÇÃO DE NENHUM CRITÉRIO DIFERENCIADOR. 
    6. APELO DE ILMAR BARBOSA MARINHO CONHECIDO E INTEGRALMENTE IMPROVIDO. APELO DE MARKSON MONTEIRO DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA PENA RELATIVA AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, NO TOCANTE AO CRIME CONTIDO NO ART. 148, PARA AMBOS OS APELANTES, BEM ASSIM, NO TOCANTE AO DELITO DESCRITO NO ART. 211, TAMBÉM DO CPB, PARA O RECORRENTE MARKSON MONTEIRO DE OLIVEIRA.”
    (Apelação Criminal n° 0000060-35.2007.8.05.0091/BA, Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa)
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas no art. 5º, XXXVII, XXXVIII, “d”, XLVI, LIII e LIV, da Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Observo, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LIV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Nesse contexto, quanto às alegações de 1) tratar-se de hipótese de prevenção para julgamento da apelação, 2) ilegalidades ocorridas na formação do conselho de sentença, e 3) Incompetência territorial da comarca de Ibicaraí/BA, passa, necessariamente, pela interpretação de legislação local (art. 160, §9°, do RITJBA vigente à época, correspondente ao atual art. 160, §7°, do RITJBA) e infraconstitucional (Código de Processo Penal). Daí que se tem a incidência, do óbice do Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como se caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Por outro lado, observo que, para acolher a tese defensiva – alegada decisão contrária a prova dos autos – e afastar as conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (RE 924.414-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; ARE 723.458-AgR/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.260.103-ED-segundos-AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.301.793-AgR/RS, Ministra Cármen Lúcia): 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato majorado. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Questões atinentes à autoria e à materialidade do delito. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.”
    (ARE 1.281.309-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Finalmente, quanto à suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), caracterizando-se, quando existente, como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Dentre vários outros, cito os seguintes acórdãos que dispõem no mesmo sentido: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
    (…)
    4. Agravo interno a que se nega provimento. ” 
    (ARE 1.312.870-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
    2. Agravo regimental não provido.” 
    (ARE 1.269.077-AgR/RO, Ministro Presidente – grifos no original) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator